Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. RMC. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA VERIFICADA. NÃO CONFIGURADOS, NO ENTANTO, OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. Não se conhece do pedido recursal de reforma da sentença no capítulo atinente ao pedido de afastamento da condenação à repetição do indébito porque, diferentemente do articulado, a sentença teria rejeitado o pedido de restituição em dobro, tal como teria sido postulado pela parte ré (ora apelante). Ausente o interesse recursal.

II. No caso concreto, a despeito de a consumidora ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado” constata-se que, consoante as faturas colacionadas, ela não fez uso do respectivo cartão de crédito para compras, uma vez que a rubrica “saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica.

III. O instrumento negocial não apresenta informações sobre o montante disponibilizado à contratante, além disso omite a informação sobre a necessidade de pagamento integral, no mês subsequente, do valor negociado. O documento tampouco detalha prazos, valores de parcelas ou outros detalhes que poderiam ter evitado a contratação desvantajosa, levando a consumidora ao erro de acreditar que estaria contratando um empréstimo consignado comum.

IV. A parte autora (consumidora) foi submetida à situação de desvantagem exagerada por não ter recebido informações adequadas acerca da natureza do vínculo contratual celebrado bem como sobre as suas condições gerais e os ônus financeiros daí decorrentes, em nítida ofensa aos princípios trazidos pela Lei 8.078/1990 (art. 6o, inciso III).

V. Não evidenciada lesão aos direitos interligados aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) para efeito de reparação de danos extrapatrimoniais. No ponto, a sentença merece reforma.

VI. No mais, a Lei 8.078/1990 ampara a restituição de valores cobrados indevidamente ao consumidor (artigo 42, parágrafo único), bem como a inviabilidade de compensação de créditos em favor da pessoa jurídica, sobretudo à míngua de especificação dos respectivos valores.

VII. Apelação parcialmente conhecida. No mérito, parcialmente provida.